Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. INFORMAÇÕES DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca restaram cabalmente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, incluindo os elementos de informação colhidos na fase de inquérito, o firme e coerente depoimento da vítima em Juízo, corroborado pelos detalhes da investigação policial e, de forma conclusiva, pelo Laudo de Perícia Papiloscópica, que identificou as impressões digitais do apelante no veículo subtraído.
2. A palavra da vítima, que reconheceu o apelante em sede policial (com ratificação em Juízo) e detalhou o modus operandi do assalto com emprego de faca, possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando harmonizada com outros elementos de prova.
3. O reconhecimento fotográfico, somado às informações da plataforma de transporte que identificaram o apelante por nome, CPF e telefone vinculado à genitora, e aos depoimentos dos policiais que esclareceram a linha investigativa e a veracidade dos fatos, não constitui prova isolada.
4. O Laudo de Perícia Papiloscópica, ao atestar a presença das impressões digitais do apelante na parte externa da porta do veículo roubado, é prova técnica irrefutável de seu envolvimento, rechaçando a tese de que o cadastro no aplicativo seria "fraudado" ou que o laudo seria inconclusivo por ser veículo de aplicativo.
5. Diante do vasto e convergente acervo probatório, o presente caso não se amolda à hipótese de aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC no 598.886/STJ) quanto à insuficiência do reconhecimento fotográfico isolado, sendo inviável o pleito absolutório por ausência de dúvidas razoáveis.
6. Recurso conhecido e desprovido.